Tribunal: STF
Processo: HC 214209
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafaela de Almeida Cardoso, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 727.347/ES.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada e encontra-se denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06.



    Sustenta o impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente devido à ilicitude da prova, obtida por meio de suposta invasão de domicílio, e à desnecessidade da custódia cautelar.



    Aduz a nulidade da busca domiciliar, pois ocorreu apenas em razão de denúncia anônima. Refere, nesse sentido, que 



    “foi feita busca pessoal na Paciente quando esta caminhava sentido a casa de uma vizinha, simplesmente em razão de denúncia anônima, sem qualquer tipo de fundadas razões, diligências anteriores à busca que pudesse indicar a necessidade de tal ato. 



    (...)



    Trata-se de ilegalidade latente. O que houve no caso foi uma invasão do domicílio, direito que de tão relevante é protegido constitucionalmente no inciso XI, do artigo 5º, da Carta Magna. ” (e.Doc 1, fl. 3)



    Ademais, alega a possibilidade da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tendo em vista a pouca quantidade de droga apreendida, e as condições favoráveis da paciente, é primária, tem 19 anos e possui endereço certo.



    Requer a superação do óbice da Súmula 691/STF. 



    Pugna pela concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com fixação das seguintes medidas cautelares: 



    “(i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentar-se periodicamente em juízo para justificar suas atividades; (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas.” (e.Doc 1, fl. 7)



    No mérito, requer a concessão da ordem para declarar a nulidade do flagrante.



    É o relatório, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 727.347/ES substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o relator ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, no que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Jesuíno Rissato:



    “Como se vê, a decisão de prisão apresenta fundamento que, neste juízo inicial, considera-se válido para a prisão preventiva, qual seja, a apreensão de "uma espingarda (...) e 69 (sessenta e nove) pedras de substância análoga ao crack prontas para venda; 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha; 03 (três) munições picotadas: 01 (uma) sacola contendo uma quantidade vasta de micro tubos vazio, usados para embalo de cocaína; 01 (urna) balança de precisão; R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie; 01 (urna) caderneta com anotações referentes ao tráfico de entorpecentes" além do fato de a paciente ter empreendido fuga ao visualizar a polícia, o que constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (e.Doc 7, fl. 3)



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar a gravidade concreta da conduta, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ademais, quanto à suposta nulidade da busca domiciliar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Destaco, ainda, que a Corte, ao julgar sob a égide da repercussão geral o RE nº 603.616/RO, fixou a seguinte tese: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tribunal Pleno, DJe de 10/5/16).



    Por outro lado, para se chegar à conclusão de que o ingresso dos policiais no domicílio do paciente teria ocorrido de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente